Tribunal: STF
Processo: HC 237131
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Alegação de violação da soberania dos veredictos. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Trata-se de habeas corpus em que se alega demora para o julgamento do mérito da ação constitucional ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça. 



2. Hipótese em que o paciente não está preso, ou na iminência de ser preso, sendo certo que a parte impetrante nem sequer apresentou pedido de liminar perante a autoridade impetrada. 



3. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da tutela de urgência. 



4. Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega excessiva demora para o julgamento do mérito do HC 675.713, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    3. Concluída a instrução criminal, o Tribunal do Júri absolveu o paciente, com fundamento no art. 483, III, do Código de Processo Penal. 



    4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça de Pernambuco deu provimento ao recurso para que fosse “anulada a decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária à prova dos autos” e para que o ora paciente fosse submetido a novo julgamento.



    5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, sem pedido de liminar. O Relator do HC, Ministro Sebastião Reis Júnior, abriu vista dos autos ao Ministério Público Federal, que opinou pela denegação da ordem.  



    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega violação ao art. 5º, XXXVIII, c, da CF/88. Sustenta, em síntese, ser incabível a determinação de realização de um novo julgamento pelo Júri, no caso de réu absolvido com base no quesito genérico.



    7. Com esses argumentos, a defesa requer “a concessão da liminar para suspender a realização do júri designado para 22.01.2024, de réu solto, bem como suspender futuras designações até o julgamento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça”.



    8. Decido.



    9. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    10.  O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 



    11.  No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida. 



    12. A hipótese é de paciente pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, tendo em vista que teria aplicado “uma sucessão de golpes de arma branca” contra a vítima. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser preso, os autos informam que a defesa nem sequer apresentou pedido de liminar nos autos do habeas corpus objeto desta impetração.



    13. Por outro lado, as decisões proferidas pelas instâncias origem não se afiguram teratológicas ou patentemente desfundamentadas. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal Estadual, no sentido de que “as provas colhidas aos autos sinalizam que o apelado tinha intenção de matar a vítima, tratando-se, em tese, do crime de tentativa de homicídio”. 



    14. Nesse contexto, e muito embora o tema central da impetração ainda não tenha sido definitivamente pacificado no âmbito deste STF (Tema 1087 - ARE 1225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes), há vários precedentes deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ”soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Na mesma linha, cito o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO.



    1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito.



    2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito , e não para transformar o corpo de jurados em "um poder incontrastável e ilimitado".



    3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes.



    4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri.



    5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio).



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    15. Diante do exposto, indefiro a liminar. 



    16.  Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



     Publique-se.



     Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente